Tribunal: TJMT
Processo: 1010499-19.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010499-19.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Demissão ou Exoneração]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), JAYME BENEVIDES CORREIA - CPF: 875.209.741-20 (AGRAVANTE), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), MARIANA CALVO CARUCCIO - CPF: 008.773.461-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADRIANA REGINA RAGNINI - CPF: 514.625.401-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO — MÉDICO — PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR — AUSÊNCIA DE NULIDADE NO PAD — OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA —

RECURSO NÃO PROVIDO.

Acerca de Processo Administrativo Disciplinar, mormente a decisão que aplica penalidade ao servidor público, o Poder Judiciário é competente para apreciar, apenas e tão somente, a regularidade do referido procedimento, bem como analisar a aplicação e observância dos princípios constitucionais, tais como devido processo legal, ampla defesa e contraditório ou ainda quando presente manifesta ilegalidade.

Não se verifica, no presente caso qualquer ilegalidade, nulidade ou ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, razão pela qual deve ser mantida a decisão prolatada pelo Juízo a quo.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Jayme Benevides Correa
, contra decisão que indeferiu o pedido de liminar formulado nos autos da ação declaratória de inexistência de justa causa para demissão c/c pedido de antecipação de tutela para a imediata reintegração no cargo ajuizada em desfavor do
Município de Primavera do Leste.

O Agravante alega que “não está colocando em xeque a ‘regularidade formal’ do PAD, mas sim a gravíssima, desproporcional e desarrazoada pena de demissão que lhe foi imposta, aqui mantida sob o inacreditável fundamento da ‘discricionariedade administrativa’.

Afiança que o atendimento realizado a Renata Dias não ocorreu pelo Sistema Único de Saúde – SUS e sim por “consulta particular”. Todavia, “a paciente, ao ser cobrada por WhatsApp da consulta, se revoltou contra o médico, dizendo que era um absurdo ele cobrar a consulta, já que ela foi atendida dentro da ‘rede pública’, e não em seu Consultório Privado”.

Assim, busca anular o ato de demissão, em sede de antecipação de tutela, pugnou pela imediata reintegração ao cargo, sob o fundamento de que ato de demissão foi totalmente desproporcional, desarrazoado e ilegal.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (ID 3709568).

A parte agravada apresentou contraminuta pleiteando o desprovimento do recurso (ID 5039836).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação declinando das suas atribuições no feito (ID 6327676).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 19 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020